Tribunal: STF
Processo: ARE 1383146
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - AGRAVO RETIDO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - DESPROVIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA - EM QUE PESE A EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, ALGUNS PONTOS DEIXARAM DE SER DIRETAMENTE ANALISADOS - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL - ART. 515, PARÁGRAFO 1º DO CPC - MÉRITO DESCUMPRIMENTO DO ART. 37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REVISÃO GERAL ANUAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA - OFENSA À TRIPARTIÇÃO DOS PODERES - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - VERBA PROPTER LABOREM - INCORPORAÇÃO DA PORCENTAGEM DE 20% (LEI ESTADUAL Nº 13.757/02) - VANTAGEM NÃO CONCEDIDA AOS ATIVOS - IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS - REENQUADRAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR O ALEGADO REBAIXAMENTO DE NÍVEL - ÔNUS DA REQUERENTE - INCORPORAÇÃO DA URV - IMPOSSIBILIDADE - PERCENTUAL APLICADO NOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PARANAENSES - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X e XV; e 40, § 8º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. NATUREZA DAS VERBAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.3.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 637.805-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c O art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator